Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714095-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DILAN AGUIAR PONTES IMPETRADO: LAURA FRANCISCA DE SOUZA NUGOLI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado nos próprios autos em que houve a prática do ato coator praticado. Em breve digressão processual dos atos praticados, esse processo tramitou pelo procedimento sumaríssimo previsto no rito dos juizados especiais cíveis, tendo sido prolatado Acórdão que improveu Recurso Inominado em face de sentença de primeiro grau. A referida sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo impetrante e julgou procedente o pedido contraposto formulado contra ele. O Acórdão em Recurso Inominado (ID 29955855) foi proferido em 14/10/2021, e disponibilizado no DJe em 19/10/2021, conforme certidão de ID 30039080. Não houve interposição de Recurso Extraordinário, nem tampouco de embargos de declaração, limitando-se o impetrante a propor Reclamação ao STJ nos próprios autos, cujo seguimento foi negado, conforme decisão de ID 30977699. Em face da decisão que negou seguimento à Reclamação ao STJ, o impetrante suscitou Incidente de Uniformização de Jurisprudência que não foi conhecido, conforme decisão de ID 31486662. Por fim, em razão da irresignação à decisão que não conheceu do Incidente suscitado, o impetrante impetrou este Mandado de Segurança. É o breve relatório. Decido. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra atos de quaisquer dos membros de Turma Recursal, na forma do art. 19, III do novo Regimento das Turmas Recursais e das Turmas Recursais Reunidas. Todavia, o cabimento do mandado de segurança, no âmbito do microssistema dos juizados especiais é excepcionalíssimo, tendo como pressuposto a teratologia da decisão monocrática, sob pena de tornar sem efeito a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito dos juizados especiais. Nesse sentido: Acórdão 1396119, 07011815720218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. No presente caso, não vislumbro qualquer ato teratológico, bem como, há nítido erro de processamento pelo patrono impetrante, porquanto o Mandado de Segurança é ação autônoma, não servindo como sucedâneo recursal, que deve ser impetrado em apartado. Ademais, o Acórdão em Recurso Inominado foi publicado em 20/10/2021 e não houve interposição de recurso apto a obstar o trânsito em julgado da ação. Desse modo, houve inequívoco trânsito em julgado da ação, não servindo o Mandado de Segurança como sucedâneo à ação rescisória (art. 5o, III da Lei no 12.016/2009, que, por obter dictum, não é cabível no âmbito dos juizados especiais. Indefiro, desde logo, a inicial, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009, por não ser o caso de mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito